Tribunal: TJDFT
Processo: 0735226-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGADA FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. NECESSÁRIA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL E O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito das alegações do agravante e da documentação que acompanha a inicial (comprovante de transferência via pix, boletim de ocorrência e DUT do veículo), o certo é que, em sede da incipiente fase procedimental, os documentos acostados não são suficientes a demonstrar a alegada fraude na aquisição do veículo. Na espécie, faz-se necessária uma maior apuração dos fatos alegados de forma a demonstrar a sua consistência.
2. Inviável afastar alguma contribuição/facilitação do agravante para perpetuação da alegada fraude, o que, por si só, já justificaria aguardar a necessária angularização processual e o exercício do contraditório.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.